Tribunal: TJDFT
Processo: 0756475-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SEGUNDA FASE. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONTAS APROVADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA. CONTAS DA RÉ ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo.
2. O síndico tem obrigação de prestar contas ao condomínio, nos termos do art. 1348, VIII, do Código Civil, devendo, em razão disso, manter sob seu poder, durante o prazo de cinco anos, todos os documentos contábeis relativos ao período de sua gestão, conforme previsão do art. 22, §1o, g, da Lei n° 4.591/1964.
3. A responsabilidade de comprovar a irregularidade das contas prestadas pelo ex-síndico é da parte autora, ainda mais quando apresentada impugnação genérica em sentido contrário aos documentos colacionados aos autos.
4. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, não sendo cabida a redução dos honorários, ainda mais quando fixados abaixo do percentual mínimo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.